Tribunal: TJDFT
Processo: 0732315-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ADMISSIBILIDADE.

I – O incidente de resolução de demandas repetitivas restringe-se aos processos de competência do Tribunal, arts. 302 do RITJDFT e 978, parágrafo único, do CPC, portanto este Tribunal de Justiça não é competente para analisar suposta divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, como pretende a suscitante.

II – Incidente de resolução de demandas repetitivas inadmitido.